Tribunal: TJES
Processo: 5001182-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RECORRIDO: INTERCOMM LOGISTICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001182-95.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RECORRIDO:
LAIANE FURLAN DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA. OBRIGATORIEDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LAIANE FURLAN DE OLIVEIRA em face de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A; INTERCOMM LOGISTICA LTDA; COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Em síntese, a parte autora
narra que possui o direito de receber seguro de vida em razão de sinistro que vitimou seu pai, não tendo sido atendida no seu pedido extrajudicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos aduzidos pela parte autora na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a primeira ré (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A) e a terceira ré (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, atualmente denominada BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS), solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ, e juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Deixo de condenar a parte vencida nas custas e honorários sucumbenciais, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6600246, a parte requerida, BB CORRETORA DE SEGUROS, interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a autora não foi capaz de fazer prova mínima de seu direito, a inaplicabilidade do Código do Consumidor aos contratos de seguro e a impossibilidade jurídica do pedido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A , em sede de preliminar, alega ilegitimidade passiva.

Contudo, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se os réus possuem responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Em um primeiro momento, cumpre salientar que os contratos de seguro, em sua essência jurídica, encontram respaldo normativo no Código Civil Brasileiro. É nesse contexto que se delineia a relevância de reconhecer que, por sua especificidade e natureza, tais contratos não se sujeitam às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista este último ser voltado primordialmente para relações de consumo.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que a beneficiária se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, conforme documentos acostados junto à inicial. As requeridas, às quais caberia, por força do artigo 373, II, do CPC, deixaram de afastar a ausência de direito da autora no caso em comento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)